Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
O impetrante peticionou (ID no 70849126), informando o reiterado descumprimento do decidido no acórdão de ID no 50189642. Pede a majoração da multa estipulada na decisão de ID no 70423472. Da análise dos autos, verifica-se que esta egrégia Câmara Cível, em decisão, por maioria, concedeu “a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilize monitor exclusivo na sala de aula que o impetrante frequenta durante todo período do ensino diário” (ID no 49054143), a qual transitou em julgado em 10/10/2023, nos termos da certidão de ID no 52342966. Acrescente-se que o impetrante peticionou (ID no 70289019), informando o descumprimento do referido acórdão. Foi proferida decisão (ID no 70423472), nos seguintes termos: “Dessa forma, diante da notícia de descumprimento do acórdão, e em consonância com o disposto nos arts. 139, inciso IV, e 537, ambos do CPC, intime-se pessoalmente a autoridade coatora para cumprir a obrigação ou comprovar o seu cumprimento integral, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000(trina mil reais)”. Note-se, por oportuno, que naquela ocasião, o impetrante juntou documentação em que demonstra o descumprimento da decisão judicial, segundo resposta da Ouvidoria do Governo do Distrito Federal, cujo teor transcreve a seguir: “Boa tarde! Olá, em resposta ao Protocolo So-063231/2025 a Coordenação Regional de Ensino acolhe sua manifestação e por meio da Escola Classe Vila Buritis do Recanto das Emas informa: Em resposta a Solicitação, informamos que atualmente só possuímos um monitor da Carreira lotado na instituição de ensino para atender todos os alunos com necessidades especiais, mas foram designados 16 Educadores Sociais Voluntários para atender a demanda da Escola Classe Vila Buritis que deveria ser atendido por monitores, e foi feita a ampliação para mais 03 Educadores Sociais Voluntários. Dessa forma, atualmente possuímos 1 monitor e 19 Educadores Sociais Voluntários para atender os nossos 51 alunos com necessidades especiais que precisam desse acompanhamento mais próximo. Portanto, na sala do aluno em tela há uma Educadora Social Voluntária que realiza o acompanhamento dele e de mais outros dois alunos que possuem algumas necessidades especiais, pois nossos 20 profissionais não conseguem fazer um atendimento exclusivo, porém fazem o atendimento prioritário conforme a severidade da deficiência do educando. Atenciosamente, Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas” (ID no 70289020). Embora devidamente intimado, o Secretário de Educação do Distrito Federal não se manifestou, a teor da certidão de ID no 70599358. Reiterada a intimação (ID no 70589021), foram apresentadas informações no sentido de que o menor “será atendido por Mariana Sena Ferreira, CPF 075.190.451-10” (ID no 70619670). Em sendo assim, concedo derradeiro prazo para que o Sr. (a) Secretário (a) de Educação do Distrito Federal, no prazo de 3 dias, esclareça se o menor já está sendo efetivamente atendido pela monitoria indicada no ofício supracitado, de forma exclusiva na sala de aula durante todo período do ensino diário em que o impetrante frequenta, conforme determinado no acórdão de ID no 50189642, sob pena de majoração da multa estipulada no ID no 70423472, solidariamente, sem prejuízo de ouras medidas previstas em lei para o efetivo cumprimento da decisão judicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao impetrante. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator